Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003967-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ NEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECLUSÃO
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aduz omissão quanto à submissão do crédito à Recuperação Judicial do devedor principal, e que plano apresentado possui premissas pela viabilidade da supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios da recuperanda.

O embargado manifestou-se no ID 174090695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante sequer foi conhecido, pois a sua pretensão de suspensão da Execução já havia sido indeferida nos Embargos à Execução por ele opostos.

Confira-se o teor do voto:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de suspensão da Execução, proferido nos seguintes termos:

Inicialmente, rejeito de plano o pedido de suspensão da presente execução diante do deferimento da recuperação judicial da empresa devedora principal, tendo em vista que o pedido retro se trata de reiteração/repetição de pedido já negado quando do recebimento dos embargos à execução apenso nº 1015805-56.2022.8.11.0055. Assim, considerando que as questões suscitadas já foram analisadas no bojo da ação dos embargos do devedor, inviável a reapreciação do pleito neste feito, motivo pelo qual o pedido deve ser integralmente rechaçado

Como visto, a matéria ora em discussão também foi alegada pelo agravante nos Embargos à Execução (1015805-56.2022.8.11.0055) por ele opostos, no qual buscou a suspensão da Execução 1012190-58.2022.8.11.0055 pelos mesmos motivos (processamento da recuperação judicial da devedora principal).

Todavia, o pedido já foi indeferido naquela lide, sendo inviável a pretensão do agravante pela sua reapreciação nestes autos ante a ocorrência de preclusão.

Ademais, o agravante recorreu daquele decisum no Agravo de Instrumento nº 1000327-42.2023.8.11.0000, não provido por esta Câmara, mantendo-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ao invés de rebater os motivos que levaram ao não conhecimento do Recurso, trouxe novas matérias de mérito que sequer podem ser admitidas.

Assim, não há falar em omissão do julgado,

finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023